Tribunal: TJDFT
Processo: 0017061-68.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017061-68.2015.8.07.0003 RECORRENTE: RICARDO CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO. CONFIGURAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. PENA-BASE. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. REGISTRO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. INVIABILIDADE DE AVALIAÇÃO NEGATIVA. REGISTROS QUE CONFIGURAM ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FEITO DIVERSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - A preliminar de nulidade, sob alegada ilegitimidade de parte, fundamentada na negativa de autoria, se confunde com o mérito e, portanto, deve ser rejeitada, notadamente quando a ação penal tramitou com observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. II - Comprovadas a materialidade e autoria do crime e roubo, praticado com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, pela palavra firme destas, que reconheceram os apelantes como autores do roubo, corroboradas pelas declarações do policial responsável pela apuração dos fatos, inviável se falar em absolvição. III - Segundo a firme narrativa das vítimas, elas foram abordadas por dois agentes, os quais portavam armas de fogo, sendo que mais dois estavam na direção dos veículos que deram suporte à empreitada, o que é suficiente para comprovar as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, inclusive porque o reconhecimento dessa última dispensa a apreensão e perícia. IV - Comprovado nos autos que as vítimas foram mantidas sob o jugo dos apelantes, por período de tempo superior ao necessário para a consumação do crime, em constante ameaça de morte, com emprego de arma de fogo e inclusive sendo agredidas com tapas, murros e coronhadas, é de se manter a majorante relativa à restrição da liberdade. V - A jurisprudência admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VI - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. VII - O STJ pacificou o entendimento de que a conduta social e a personalidade não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória transitada em julgado. VIII - A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu. IX - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. X - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. XI - Eventual unificação de pena aplicada em feito diverso, já transitado em julgado, pelo reconhecimento de alegada continuidade delitiva, deverá ser feita pelo d. Juízo da Execução Penal. XII - A constrição cautelar encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, reconhecidas a materialidade e autoria delitiva na sentença, bem assim a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, abalada pela reiteração delitiva do réu, que inclusive cometeu o crime sob exame no curso do cumprimento de pena estabelecida em condenação anterior, tudo a demonstrar sua periculosidade. XIII - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de elementos necessários para a comprovação de que teria praticado o crime; b) artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, ao argumento de que deve ser afastada a causa de aumento referente à restrição à liberdade da vítima; e c) artigo 68 do CP, com vistas ao redimensionamento da pena-base, porquanto entende que a decisão recorrida não deveria ter transportado as causas de aumento de pena para a primeira fase de dosimetria da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso V, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à apontada contrariedade ao artigo 157, § 2o, inciso V, do CP, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado que “No que diz respeito à restrição da liberdade das vítimas, tenho que esta ocorreu por tempo bem superior ao mínimo necessário para a subtração dos bens. Veja-se que as duas vítimas afirmaram que os réus e seus comparsas, após entrarem no carro da empresa Souza Cruz, ordenaram que elas se deitassem no assoalho do carro, o qual levaram para um lugar ermo. Segundo a vítima EDSON, eles "andaram muito" até chegar a este local e durante o trajeto, os réus mantiveram as vítimas sob constante ameaça empregada com arma de fogo e, inclusive, sob agressões. E após chegarem no destino, os réus ainda mantiveram as vítimas sob seu jugo enquanto transportavam as mercadorias do veículo da Souza Cruz para outro que dirigiram até lá. Conclui-se que restou devidamente configurada a causa de aumento, uma vez que as vítimas foram mantidas sob restrição da liberdade por tempo superior ao necessário para a consumação do crime” (ID 15537018); fundamentos que se sustentam em elementos probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 68 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (...)” (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027